Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a restituição do valor da compra de R$ 1.215,34, o pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e a retirada do produto, sob pena de perdimento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A empresa recorrente sustenta, em suas razões recursais, que o produto foi entregue sem avarias, que os supostos vícios surgiram após o uso pela consumidora e que não foi viabilizada a análise técnica, afastando a responsabilidade prevista no CDC. Alega ausência de prova de vício fabril e de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor assegura, nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, o direito de arrependimento no prazo de sete dias, independentemente de justificativa (art. 49 do CDC). Exercido regularmente esse direito, com a devolução do produto, impõe-se o estorno do valor pago ou a substituição da mercadoria, sendo necessário, para tanto, que o bem seja restituído em perfeitas condições.
6. No caso, a recorrida adquiriu, em 20/01/2025, por meio do comércio eletrônico da requerida, uma bicicleta no valor de R$ 1.215,34. Após o recebimento e a montagem do produto, constatou vícios consistentes na má qualidade dos pedais, que se quebraram com o uso regular. Apresentou reclamação e pleiteou o desfazimento da compra ainda no prazo de 7 (sete) dias após o recebimento do produto.
7. Cabe ressaltar que o bem adquirido, pela sua própria natureza, demanda prévia montagem e, ao menos, um uso inicial para que se possa verificar sua adequação e regular funcionamento, não se tratando de produto suscetível de mera inspeção visual. A montagem e o teste do produto, nesse contexto, não caracterizam utilização incompatível com o exercício do direito de arrependimento (art. 49 do CDC), mas providências necessárias à sua experimentação mínima e à verificação de adequação e funcionamento. Assim, não se mostra razoável exigir que a devolução ocorra exatamente nas mesmas condições em que foi recebido, sob pena de esvaziar a finalidade da norma protetiva.
8.De igual modo, a tese de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta à luz do conjunto probatório, pois inexiste prova técnica idônea a demonstrar que o dano decorreu de uso inadequado. Para esse fim, não basta a simples suposição extraída de fotografia juntada aos autos.
9. Diante disso, deve prevalecer a conclusão sentencial, para rescindir o contrato e determinar a restituição do valor pago, a fim de reconduzir as partes ao estado anterior.
10. Por outro lado, os fatos não ultrapassaram a esfera do inadimplemento contratual, nem evidenciam ofensa a direitos da personalidade da autora, razão pela qual deve ser excluída a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
11. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação por dano moral, mantido os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.